Tribunal: TJDFT
Processo: 0712301-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712301-42.2019.8.07.0020 RECORRENTE: KATIA FERREIRA DA CRUZ RECORRIDO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS. CONSÓRCIO. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. CITAÇÃO EFETIVADA. ESTABILIDADE SUBJETIVA DA DEMANDA. CONSORCIADA EXCLUÍDA POR INADIMPLEMENTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. DESCABIMENTO. DEVOLUÇÃO MEDIANTE CONTEMPLAÇÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Em atenção ao princípio da estabilidade subjetiva da demanda, insculpido nos artigos 108 e 109 do Código de Processo Civil, em regra, após a citação válida não mais é possível a alteração dos polos da relação jurídica processual. 2 - É cabível a restituição das parcelas pagas ao consorciado excluído, porém não de forma integral e imediata, como pretende a Autora/Recorrente. 3 – Tendo a exclusão da Apelante do grupo de consórcio ocorrido por inadimplemento, deverá ela suportar as consequências contratuais advindas. 4 – Os contratos firmados entre as partes estabelecem que o consorciado excluído terá restituída a importância paga tão logo seja contemplado por sorteio, sendo decotado cláusula penal e taxa administrativa. Tais consequências encontram amparo na legislação pertinente, em especial, nos artigos 22 e 30 da Lei 11.795/2008. 5 – A causa de pedir e os pedidos formulados na inicial não questionaram eventual abusividade das cláusulas contratuais, de modo que a tutela jurisdicional prestada encontra limites no pedido da Autora formulado na exordial, conforme artigos 141 e 492 do CPC. Apelação Cível desprovida. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6o, 18, §1°, 51, incisos II e IV, do Código de Defesa do Consumidor; 30 da Lei 11.795/2008; 421, 422, ambos do Código Civil; 85, §11, 884 e 1.013, estes do Código de Processo civil, sustentando que não pode ser retida a verba relativa à cláusula penal e ao fundo de reserva diante da ausência de prova de prejuízo aos demais consorciados. Assevera que os valores pagos devem ser integralmente restituídos de forma imediata. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJPR para ilustrar a divergência. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, incisos II, XXXV e LV, da Constituição Federal. Por fim, requer gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, a recorrida Govesa Administradora de Consórcios requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Ana Paula Leme Brisola Caseiro, OAB/SP 331.719. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é viável a formulação, no curso do processo, na própria petição recursal, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao alegado dissídio jurisprudencial e à indicada ofensa aos artigos 6o, 18, §1°, 51, incisos II e IV, do Código de Defesa do Consumidor; 30 da Lei 11.795/2008; 421, 422, ambos do Código Civil; 85, §11, 884 e 1.013, estes do Código de Processo Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 122974/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Quanto ao recurso extraordinário, com relação à suposta violação ao artigo 5o, incisos II, XXXV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações da recorrida Govesa Administradora de Consórcios sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Ana Paula Leme Brisola Caseiro, OAB/SP 331.719. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010